Tribunal: TJBA
Processo: 0575746-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575746-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DJALMA RODRIGUES DE SANT ANA FILHO e outros Advogado(s): MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO (ART. 157, § 2º, INC. II, CP). RECORRENTES SENTENCIADOS À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA. I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (RÉU DJALMA RODRIGUES). NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. II. DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DOS AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. III. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR FURTO SIMPLES. INADMISSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA E VÍTIMA VERBALMENTE AMEAÇADA. DESTAQUE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IV. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. O ACERVO PROBATÓRIO COMPROVA A COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E AÇÕES DOS DOIS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombado sob nº 0575746-71.2015.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como apelantes, GENOEL SANTOS RIBEIRO e DJALMA RODRIGUES DE SANTA ANA FILHO, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, nos termos do Voto Relator.